Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703188-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA BARBOSA DE MATOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O O pressuposto recursal – recolhimento do preparo – confunde-se com o mérito do recurso, que é o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.015, V, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora